Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722558-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE EURIPEDES PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: VANESSA VITORIA OLIVEIRA, KAMILLA CORREA BARCELOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas VANESSA VITÓRIA OLIVEIRA e KAMILLA CORREA BARCELOS em favor de JOSÉ EURIPEDES PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA, o qual, acolhendo representação da Autoridade Policial, autorizou busca e apreensão no endereço vinculado ao paciente, bem como decretou a sua prisão preventiva. Narram as impetrantes que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 14/06/2022 e que em 28/06/2022 o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Afirmam que a decisão apontada como ilegal justificou o decreto prisional do paciente apoiada numa suposta garantia da ordem pública, em razão da extrema gravidade do fato, no modus operandi narrado pelas testemunhas e nas várias incidências penais constantes na FAP do paciente, o que poderia indicar a possibilidade de reiteração delitiva. Entendem que tais argumentos não devem prevalecer pelos seguintes fundamentos: a) o modus operandi não ultrapassou o normal ao da espécie e a suposta conduta perpetrada pelo paciente não se descolou do normal ao tipo penal; b) que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a segregação cautelar do paciente; c) que a decisão atacada utilizou-se de fundamentação genérica, sem apontar a relação direta com fatos concretos que justifiquem a prisão cautelar; d) que a reincidência, por si só, não pode justificar a segregação cautelar. Colacionam julgados a embasar sua tese. Destacam, ainda, que o paciente não foi preso em flagrante e entre a data dos fatos até o momento em que o decreto prisional foi expedido, passaram-se mais de 2 (dois) meses sem que tenha ocorrido qualquer fato que justifique a prisão do paciente. De outra banda, defendem a possibilidade de aplicação ao paciente de outras medidas cautelares diversas da prisão, considerando que esta está reservada apenas para situações extremas. Tecem considerações acerca de medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, as quais consideram perfeitamente aplicáveis à espécie, inclusive cumulativamente, se assim entender o Tribunal. Informam que o paciente possui emprego lícito e que a extensão de sua prisão poderá acarretar a sua demissão por justa causa. Requerem a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, a confirmação da medida e a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. Conforme relatado, o presente writ dirige-se contra ato acoimado de ilegal imputado à MM. Juíza do TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA, a qual, acolhendo representação da Autoridade Policial, autorizou busca e apreensão no endereço vinculado ao paciente, bem como decretou a sua prisão preventiva. Pois bem. Acerca da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis”. (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, destaco que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se pautada na necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista que o paciente é apontado como autor de uma tentativa de homicídio praticada no interior de um transporte público, no qual, em tese, desferiu várias facadas na vítima, sem se intimidar com as pessoas que ali se encontravam, sendo que o crime só não se consumou pela resistência da vítima e pela intervenção de terceiros. Para melhor ilustração, trago à colação a referida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 37107765 – P. 1/9): “Vistos. Trata-se de representação da Autoridade Policial da 20o Delegacia de Polícia do Gama pela prisão preventiva de JOSÉ EURIPEDES PEREIRA DA SILVA, vulgo “NIPE SILVA”, bem como pedido de busca e apreensão em endereço vinculado ao representado e quebra de sigilos telefônicos e telemáticos de eletrônicos eventualmente apreendidos. Narra a Autoridade Policial que, em tese, JOSÉ EURIPEDES seria o autor da tentativa de homicídio perpetrado em desfavor de VENILSON ALVES DA SILVA. Segundo a representação, em 12.05.2022, por volta das 20h00, no interior do ônibus coletivo, linha 0.234, operada pela Empresa Marechal, o qual transitava em via pública, na DF-480, sentido Gama, uma parada antes do BRT do Gama/DF, JOSÉ EURIPEDES teria desferido golpes de faca na vítima com o objetivo de matá-la. A vítima foi levada para o corpo de bombeiros e depois socorrida ao Hospital Regional do Gama, onde obteve pronto atendimento. A Autoridade Policial esclareceu que o crime foi motivado por vingança, uma vez que representado e vítima já haviam brigado anteriormente, pois a ex-namorada de JOSÉ EURIPEDES iniciou um relacionamento com VENILSON, o que deixou o representado desgostoso. O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito, argumentando que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como que a busca e apreensão e quebra de sigilo telemáticos são necessárias para prosseguimento das investigações criminais (ID 126512761). É o relatório. Fundamento e decido. 1 – Quanto a prisão preventiva Para a análise da prisão preventiva deve-se verificar a existência dos seguintes requisitos: condições de admissibilidade – art. 313, CPP, pressupostos – art. 312, in fine, do CPP e fundamentos – art. 312, primeira parte, do CPP. De início, cabe verificar a existência das condições de admissibilidade e, havendo a presença de tal requisito, passa-se a análise dos pressupostos e, por fim, dos fundamentos. Em princípio, verifico que o crime apurado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Vê-se, portanto, que está presente uma das condições de admissibilidade, previstas no art. 313, I, do CPP. No tocante aos pressupostos, diante dos elementos informativos carreadas nos autos do Inquérito Policial, verifico a existência da materialidade do fato e de indícios de autoria. A materialidade do crime está comprovada pelos documentos juntados aos autos: portaria inaugural (ID. 125960086 – pág.1/3); ocorrência no 3.008/2022-2 (ID. 125960087 - Pág. 1/6); termo de declaração no 587/2022 (ID. 125960088 - Pág. 1/2); termo de declaração no 770/2022-14a DP (ID. 125960089 - Pág. 1/2); termo de depoimento no 65/2022 (ID. 125960090 - Pág. 1/2); relatório no 176/2022-SICVio-20aDP (ID. 125960091 - Pág. 1/3); ofício SMDF 297/22 (ID. 125960092 - Pág. 1); fotos de rede social (ID. 125960093/125960094/125960095); ocorrência no 5.761/2019-0 (ID. 125961781 - Pág. 1/4). Quanto à autoria, consta do mencionado Inquérito Policial indícios de que o representado JOSÉ EURIPEDES, em tese, é o autor da tentativa de homicídio perpetrado em desfavor de VENILSON ALVES DA SILVA. Ouvida, a vítima esclareceu que entrou no ônibus com a intenção de ir para sua residência após o trabalho. Contou que depois que pagou a passagem e passou pela catraca foi em direção ao final do ônibus. Afirmou que ficou em pé, quando, em dado momento um indivíduo que estava sentado lhe perguntou o nome do declarante. Relatou que ficou desconfiado e questionou o indivíduo o motivo da pergunta. Asseverou que o indivíduo se aproximou e começou a esfaquear o declarante. Informou que tentou se defender e afastar o agressor, porém esse não parou de lhe atacar. Afirmou que outros passageiros o ajudaram. Em dado momento as portas do ônibus se abriram e o agressor caiu para fora e tomou rumo ignorado. Acrescentou que no ano de 2019 teve um desentendimento com o ex-namorado de sua atual namorada, MICHELE (Oc. 5.761/2019-20aDP), e após pesquisa no Facebook constatou que o indivíduo que o atacou trata-se de NIPE SILVA, o ex-namorado de MICHELE. A testemunha LUCAS OLIVEIRA TAVARES, cobrador do ônibus no qual os fatos se desvencilharam, corroborou a versão apresentada pela vítima no que concerne a dinâmica dos fatos (ID. 125960088 - Pág. 1/2). Perante a autoridade policial, MICHELE DE SOUSA NASCIMENTO confirmou que em 2019, NIPE SILVA, seu ex-namorado ameaçou tanto a declarante quanto a vítima, afirmando que se os encontrasse iria mata-los. Afirmou que após os fatos noticiados na ocorrência n. 5.761/2019-20aDP, não teve mais contato com NIPE SILVA (ID. 125960090 - Pág. 1/2). Conforme bem detalhado pela autoridade policial, a empresa Marechal forneceu mídia com as imagens do crime nas quais é possível verificar o momento em que o representado atentou contra a vida da vítima e foi repelido por VENILSON e demais passageiros do ônibus. Do mesmo modo, a empresa Marechal apresentou informações que indicam que JOSÉ EURIPEDES entrou no ônibus às 18h32 e efetuou o pagamento com cartão vale transporte em seu nome, numeração 2.056.246.013, vinculado a empresa K2 CONSERVAÇÂO E SERVIÇOS LTDA. Assim, diante do contexto narrado, verificam-se os três pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, indícios de autoria, materialidade e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, que se confunde com a garantia da ordem pública, verifica-se além da extrema gravidade do fato, por ser crime doloso contra a vida e do modus operandi narrado pelas testemunhas, que JOSÉ EURÍPEDES ostenta várias incidências penais, contando com uma condenação com trânsito em julgado e uma ação penal recente por crime análogo ao ora noticiado ( PJe 0702520-49.2021.8.07.0012), o que indica possibilidade de reiteração delitiva (ID.126827105). Ressalta-se que as incidências penais que não possam ser utilizados como maus antecedentes na dosimetria da pena no caso de condenação (Súmula 444 do STJ), podem ser consideradas para a análise do risco de reiteração delitiva, à luz da jurisprudência consolidada do STJ. No que tocam aos fundamentos, o artigo 312 do CPP determina que a prisão preventiva deve ser decretada caso demonstrado que eventual autor do delito, se permanecer em liberdade, poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública conceitua-se na necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, defluem das informações contidas no inquérito policial, indícios de que JOSÉ EURIPEDES, em tese, desferiu as facadas contra a vítima dentro de transporte público e na presença de diversos passageiros que tiveram sua paz gravemente perturbada pelos atos do representado. Ademais, o representado agiu de modo a impossibilitar a defesa da vítima, pois a surpreendeu quando essa menos esperava, em veículo de transporte público em movimento, que inviabilizou qualquer tentativa de fuga. Agrava ainda mais o fato, a indicação de premeditação e a notícia de que o crime teria sido cometido por vingança, haja vista desentendimento ocorrido entre vítima e representado no ano de 2019. Assim, a dinâmica dos fatos, acima descrita, indica a gravidade concreta do crime e denota a periculosidade da pessoa apontada como autor, bem como a torpeza da motivação que ensejou o suposto crime. Tais fatos possuem elevado grau de reprovabilidade, sendo fundamento para a decretação da prisão preventiva como forma de salvaguardar a ordem pública. Dessa forma, verificada a gravidade concreta do delito que denota a periculosidade do agente, evidenciada pelo seu modus operandi, corroboradas pelas demais circunstâncias analisadas, tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, aplica-se ao caso concreto, conforme entendimento firmado no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1]. Lado outro, a substituição por outra medida cautelar é incabível ao caso concreto, haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutivas à prisão preventiva. (...)". Aduzem as impetrantes que a suposta conduta imputada ao paciente não se descolou do normal para o tipo penal, assim como o modus operandi, que também não teria ultrapassado o normal da espécie, razão pela qual tais pontos não deveriam ser considerados, a fim de justificar a segregação cautelar do paciente. Em acréscimo, entendem que a decisão acoimada de ilegal não se encontra devidamente fundamentada, que a reincidência não tem o condão, por si só, de fundamentar a segregação cautelar e que houve considerável lapso temporal entre os fatos relatados na denúncia e a prisão cautelar do paciente. Sem razão as impetrantes. Da narrativa dos fatos trazida pela representação policial e relatada pela decisão acima transcrita, tem-se que o paciente adentrou um transporte público à espera da vítima; que quando esta ingressou no ônibus, o paciente se aproximou e, após perguntar seu nome, desferiu-lhe vários golpes com faca, com o veículo em movimento, momento que a vítima tentou se defender e foi auxiliada por outros passageiros; que as portas do ônibus se abriram e o paciente fugiu. Do relatado, constata-se que o modus operandi extrapolou o normal para o tipo penal, pois executado, em tese, em meio a outros passageiros, expondo-os a lesões e instaurando intensa perturbação, haja vista o cometimento de conduta criminosa grave à vista de todos que ali se encontravam. O mesmo raciocínio se aplica ao tipo penal, pois o paciente teria aguardado a chegada da vítima, para em seguida surpreendê-la com diversos golpes de faca. Além disso, as investigações policiais apuraram que o paciente teria cometido o crime por vingança. Por tais razões, o Ministério Público denunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), o que revela a gravidade concreta do crime, decorrente de um modus operandi que se descola do normal ao tipo penal. Da mesma forma, não há se falar em impossibilidade da consideração dos maus antecedentes como indicativo da periculosidade do agente, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente foi decretada tendo por fundamento a garantia da ordem pública (art. 312, caput, CPP). Com efeito, a consideração dos maus antecedentes do paciente é elemento idôneo a embasar a análise do periculum in libertatis necessário à decretação da prisão cautelar, por evidenciar a periculosidade do agente e/ou a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido, é o entendimento do e. STJ, conforme ementa a seguir colacionada: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE INCÊNDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS SUPERADOS PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A despeito da ausência do Defensor do Paciente na audiência de custódia, não há que se falar em nulidade da prisão preventiva, tendo em vista que até mesmo "a não realização de audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da segregação cautelar, desde que observadas as garantias processuais inerentes ao processo penal constitucional." (RHC 92.157/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018). 2. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que, além de demonstrar intimidade com o meio criminoso e possuir diversos antecedentes infracionais pela prática de furtos, uso de drogas e lesão corporal, já cumpriu medida socioeducativa e cometeu crime grave ao atear fogo na casa em que residia junto com dois adolescentes, que o auxiliaram no crime, porque os proprietários do imóvel solicitaram que saíssem do local. 3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ. 4. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. Precedentes do STJ. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 473.991/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 4/2/2019). Sem grifos no original. Na hipótese dos autos, o paciente possui várias anotações criminais em sua FAP, da qual destaca-se a ação penal no 0702520-49.2021.8.07.0012, na qual foi denunciado por crime da mesma espécie (ID37107768 – p. 05). Nesse passo, não subsiste as teses expostas pelas impetrantes, ante a presença dos requisitos necessários ao decreto de segregação cautelar, contextualizados na dinâmica descrita pela investigação policial, bem como evidenciadas nas circunstâncias concretas do crime e nas condições pessoais do investigado, tais como os seus antecedentes criminais, que apontaram para o seu alto grau de periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Quanto à arguição de ausência de contemporaneidade entre a prática, em tese, do crime e o decreto de prisão, a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar, também não merece guarida. Segundo recente decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, “diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação penal.” (HC 207084 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021). Esse também é o entendimento do e. STJ, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. Hipótese na qual a custódia foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, uma vez que o agravante, supostamente em razão de dívidas não pagas relacionadas ao tráfico, teria ordenado a execução do devedor, sendo, entretanto, morta pessoa diversa. 4. A conduta descrita indica a periculosidade do agravante, especialmente diante das notícias de que ele ocuparia posição de liderança em grupo voltado para o tráfico - indícios coerentes com a suposta motivação do delito, bem como sua autoridade para determinar a execução de inadimplentes. 5. Os indícios são harmônicos e reforçados pelo seu histórico criminal, já que ostenta condenação por crime de tráfico de drogas e pronúncia pelo delito de homicídio tentado. 6. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia. Embora a prisão somente tenha sido decretada após o decurso de mais de 5 anos da data dos fatos, tal ocorreu porque, até então, não havia provas suficientes da autoria delitiva. 7. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 8. Ademais, há registros de novas práticas delitivas posteriores ao suposto homicídio ora examinado - por exemplo, ele foi preso em flagrante em 11/5/2019 pelo suposto crime de tráfico de drogas. 9. A existência de maus antecedentes, inclusive recentes, demonstrando que houve a continuidade nas supostas práticas delitivas, afasta a alegação de ausência de fundamentos contemporâneos, eis que a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 10. Não fossem tais fundamentos suficientes, consta ainda que o agravante permanece em local incerto e não sabido, não havendo nos autos notícia de sua captura, o que também afasta a alegação de não contemporaneidade, bem como justifica a prisão como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 11. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito ou família constituída, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 12. Registre-se, por outro lado, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito ou família constituída, inclusive com filhos menores, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 13. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 164.436/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.). Sem grifos no original. Veja-se que, no caso dos autos, o crime supostamente praticado pelo paciente ocorreu em 12 de maio de 2022 e o cumprimento do mandado de prisão em 14 de junho de 2022, ou seja, pouco mais de 1 (um) mês, o que, além da constatação de que se trata de um curto período de tempo, a prisão se mostrou necessária com o avanço das investigações policiais, além da presença de todos os demais requisitos relativos à prisão preventiva, como já demonstrado. De outro giro, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a sua liberdade pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Ademais, o crime imputado ao paciente é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Outrossim, o ato acoimado reveste-se de total legalidade, não permitindo as circunstâncias, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de julho de 2022 08:37:46. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator